Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÃO REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ENGENHARIA SOCIAL. ACESSO A LINK ENCAMINHADO POR MENSAGEM. ANÁLISE CASUÍSTICA. HIPERVULNERABILIDADE. NÃO CONSTATADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade das duas operações realizadas na conta corrente do autor, No36921415-2, no dia 27/12/2023 e condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente ao somatório das aludidas transações fraudulentas e ora declaradas nulas. Em suas razões, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que a conduta praticada pelo recorrente é lícita, sendo caso de fortuito externo e culpa exclusiva do consumidor e de terceiros. Defende a ausência de danos materiais e a inexistência do débito. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 59337388 e ID 59337389. Contrarrazões apresentadas (ID 5933740).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se afirmar titular de determinado direito que precisa de tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo aquela a quem caiba a observância do dever correlato àquele direito alegado. Nesse passo, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, portanto, é aquele que for responsável pela resistência à pretensão da recorrida, e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Na hipótese, o próprio recorrente admite que as operações contestadas foram realizadas no ambiente virtual da instituição (aplicativo). Além disso, cabe a parte ré analisar as operações não reconhecidas por seus clientes, ficando claro, portanto, que a instituição é a parte adequada para compor o polo passivo do presente caso. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Em síntese, narra o autor que é titular da conta corrente n° 36921415-2, administrada pelo banco recorrente. Ele afirma que em 27/12/2023 recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como funcionário do banco e o informou sobre uma compra indevida em seu nome nas Casas Bahia, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). O autor foi então instruído a seguir certos procedimentos para contestar a compra, incluindo acessar um link e realizar ações no aplicativo do banco. Após seguir as orientações fornecidas pelo suposto funcionário do banco, o autor percebeu que duas transações fraudulentas, totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais), foram realizadas em sua conta, as quais ele afirma desconhecer. Ele acrescenta que registrou um Boletim de Ocorrência Policial e fez uma reclamação junto ao banco, mas não conseguiu reaver o valor mencionado. Diante disso, solicitou que o réu fosse condenado a restituir a quantia em questão.
6. A fraude bancária caracteriza-se comumente pelo “furto de identidade” ou quando pessoas se passam por um correntista ou mesmo invadem suas contas e, neste ambiente, conseguem se valer de recursos disponíveis nos aplicativos on-line e Netbanking, como compras, liberação de cartão de crédito, empréstimos e transferências.
7. A despeito do entendimento do STJ acerca da responsabilidade civil da Instituição recorrente, de acordo com a Súmula 479, em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão considerados aptos a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociados das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.
8. Ressalte-se que as fraudes por meio de plataforma de anúncios e links maliciosos são acontecimentos frequentes no cotidiano e, da mesma forma, são amplamente divulgadas pelos Bancos e noticiadas pela mídia, contudo, essa realidade exige por parte dos usuários a devida cautela e a adoção de práticas básicas de segurança.
9. Nesse contexto, não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinário, todavia, deve ser levada em consideração a diligência normal do “homem médio”, a qual se extrai com análise do seu meio social, cultural e profissional. No caso em análise, percebe-se que o recorrido não está inserido na condição de hipervulnerabilidade, tendo 59 anos. Ademais, verifica-se que ele não agiu com a cautela necessária para verificar a veracidade do contato realizado inicialmente. Fato é que alegou ter recebido ligação de suposto funcionário do banco informando sobre compra nas casas Bahia, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Adiante, o autor seguiu todas as instruções dadas pelo fraudador para “contestar a compra”, abrindo o link enviado e realizando o passo a passo dado por ele, o que consequentemente levou a ocorrência das transações fraudulentas, as quais foram autenticadas com a biometria facial do recorrido.
10. Neste caso, fica claro que a conduta dolosa do fraudador, que não está relacionada às atividades bancárias, e a própria ação do recorrido, que deveria verificar a autenticidade da mensagem e do link recebido, resultaram na concretização da fraude, ultrapassando assim os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Portanto, conclui-se que não é possível condenar a Instituição Financeira, recorrente, pela fraude da qual não teve participação.
11. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. Sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei. 9.099/1995.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.